Tribunal: TJBA
Processo: 8066875-92.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066875-92.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LIVIA BRITO CASTRO Advogado(s): LUIZ FERNANDO SEIXAS TORRES FILHO, ANA BRITO KOEHNE IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO JUDICIAL COLETIVA. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO PERICIAL. VIA INADEQUADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra alegada omissão do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consubstanciada na ausência de reimplantação do adicional de insalubridade e do pagamento de parcelas retroativas, mesmo após trânsito em julgado de decisão coletiva (MS nº 0001625-98.2016.8.05.0000). A impetrante alega ter sido beneficiária dessa decisão, mas deixou de receber a vantagem após ser transferida do Hospital Geral de Guanambi para o Núcleo Regional de Saúde Sudoeste, em 26/05/2018. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de utilização de mandado de segurança individual para compelir a Administração ao cumprimento de decisão proferida em mandado de segurança coletivo, com efeitos patrimoniais retroativos, diante de modificação nas condições de trabalho da servidora. III. Razões de decidir 3. A suspensão do adicional de insalubridade decorreu da transferência funcional da impetrante, nos termos do art. 6º do Decreto Estadual nº 16.529/2016, que exige nova avaliação pericial para restabelecimento da vantagem. 4. O mandado de segurança não é meio hábil para compelir cumprimento de decisão proferida em outro processo nem para obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF. 5. O direito ao adicional depende de comprovação técnica atualizada, ausente nos autos, o que impede o reconhecimento de direito líquido e certo. 6. Eventuais pleitos relacionados à decisão coletiva devem ser manejados nos próprios autos do MS coletivo, que já se encontra em fase de cumprimento. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não é via adequada para compelir a Administração ao cumprimento de decisão judicial proferida em processo coletivo, tampouco para obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos. 2. A cessação do adicional de insalubridade em razão de alteração no local de trabalho exige nova avaliação técnica, sendo inviável sua reimplantação sem comprovação atualizada da exposição a agentes nocivos." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Decreto Estadual nº 16.529/2016, art. 6º Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, AgInt no MS 23.438/DF, Rel. Min. Luiz Alberto Gurgel de Faria, j. 23/10/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8066875-92.2023.8.05.0000 em que figuram como impetrante LÍVIA BRITO CASTRO e autoridade coatora SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 08 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator